Tribunal: TJMT
Processo: 1035388-26.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035388-26.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO ALVES DA SILVA - CPF: 040.140.191-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO AUGUSTO GAMA DE TOLEDO (APELANTE), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE SOUZA MORAIS - CPF: 029.775.281-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCO ESTRELA BRITO - CPF: 164.187.408-23 (VÍTIMA), FRANCISCO ATEMIR DA SILVA JUNIOR - CPF: 089.429.633-74 (VÍTIMA), FRANCISCO HOLANDA GOMES JUNIOR - CPF: 810.833.863-87 (VÍTIMA), FRANCISCO SEGNILTON OLIVEIRA DAS CHAGAS - CPF: 501.768.543-04 (VÍTIMA), JOSE AIRTON DA SILVA ALVES - CPF: 601.114.923-51 (VÍTIMA), JOSE PIRES DOS SANTOS - CPF: 257.974.093-72 (VÍTIMA), JOSE TARCISIO NUNES - CPF: 005.677.706-05 (VÍTIMA), LIOSMAR LIRA SANTOS - CPF: 779.471.693-49 (VÍTIMA), MANOEL AGUIAR SOUSA - CPF: 035.816.183-54 (VÍTIMA), MARCIO SANTOS DA SILVA - CPF: 962.120.985-49 (VÍTIMA), PEDRO GONCALVES - CPF: 929.454.064-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO ALVES DA SILVA - CPF: 040.140.191-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS], EM CONCURSO FORMAL [ONZE VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E BIS IN IDEM; CONCURSO FORMAL NÃO EVIDENCIADO; FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL; A REINCIDÊNCIA NÃO PODE AGRAVAR A PENA E JUSTIFICAR O REGIME FECHADO - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – CONFISSÕES [EM JUÍZO] DO CORRÉU - ATRIBUIÇÃO DE COAUTORIA AO APELANTE – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS -
DESCRIÇÃO COERENTE PELAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTO PESSOAL E DOS BENS APREENDIDOS
-
PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – JULGADOS DO TJMT - EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM DESFAVOR DO APELANTE – VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA COMO MAU ANTECEDENTE E OUTRA PARA RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– ENTENDIMENTO DO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT - CONCURSO FORMAL –
subtração de bens individualizados de 11 (onze) vítimas distintas – COMPROVAÇÃO – FRAÇÃO aplicada no patamar de 1/2 (METADE) pelo juízo singular – proporcionalidade – PARECER DA PGJ INTEGRADO - arestos do stj E tjmt -
REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A OITO ANOS, MAU ANTECEDENTE E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO – JULGADOS DO STJ E TJMT
- PREQUESTIONAMENTO –
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO

“A prisão dos apelantes na posse dos objetos subtraídos, a
delação
do segundo apelante, o reconhecimento dos apelantes por uma
vítima
, [...] somados, comprovam a autoria do
roubo
a da tentativa de
roubo
atribuída ao primeiro apelante”
(TJMT, AP 0005759-75.2019.8.11.0040).

“As delações [...] de
corréu
tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos” (TJMT, AP no 126991/2012), como, por exemplo, a prisão dos réus na posse de res furtivas”
(TJMT, AP 0002098-24.2018.8.11.0008).

A existência de duas condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos maus antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência, sem configuração de
bis in idem
(STJ,
AgRg no AREsp no 1827181/SP;
HC 435713/RO; AgRg no HC 460888/SP; HC 462137/SP).

“O fato de o acusado ostentar duas condenações com trânsito em julgado autoriza a utilização de uma delas como maus antecedentes e a outra como agravante da reincidência, sem, contudo, incidir em bis in idem”
(TJMT, AP no 16018/2015).

“A autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas e as provas colacionadas aos autos demonstram, sem sombra de dúvidas que o réu, mediante uma única ação, subtraiu objetos pertencentes a 11 (onze) vítimas distintas, cujos patrimônios não se confundem. Com efeito, conforme apurado, aportou aos autos os seguintes termos de reconhecimento e entrega de objetos:
·
José Airton da Silva Alves – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;
·
José Pires dos Santos – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;
·
Pedro Gonçalves – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;
·
Antônio Francisco Estrela Brito – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;
·
Francisco Holanda Gomes Junior – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;
·
Liosmar Lira Santos – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;
·
Francisco Segnilton Oliveira das Chagas – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;
·
José Tarcisio Nunes – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;
·
Marcio Santos da Silva – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;
·
Manoel Aguiar Sousa – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;
·
Francisco Atemir da Silva Junior (na sua oitiva em juízo, o ofendido declarou que foram subtraídos seu relógio e carteira, os quais foram recuperados) – Termo apreensão de objetos Num. 69468039.

Vê-se que o concurso formal ficou fartamente demonstrado pelas declarações das vítimas e testemunhas, bem como pela prova documental produzida no decorrer da persecução penal, sendo de rigor a conservação do édito condenatório nos seus exatos termos e fundamentos. [...] Neste passo, no tocante ao édito condenatório infligido ao apelante, considero a sentença escorreita, revestida de inconteste legalidade, não merecendo qualquer reparo, sendo de rigor a manutenção da condenação de THIAGO AUGUSTO GAMA DE TOLEDO”
(Parecer no 013561-006/2021 - Rosana Marra, procuradora de Justiça).

“Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes”
(STJ, HC 459.546/SP).
No mesmo sentido: TJMT, ACr 0006265- 89.2012.8.11.0042.

“Em relação à fração adotada para aumentar a pena em razão do reconhecimento do concurso formal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, esse aumento tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. No presente caso, tratando-se de sete infrações, a escolha da fração de 1/2 foi correta, não havendo ilegalidade a ser sanada”
(STJ, HC 475.974/SP).

“Não configura bis in idem a consideração da reincidência como circunstância agravante e na fixação do regime prisional, visto tratar-se de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto, estabelecidas em lei”
(TJRJ, AP 0252774-35.2011.8.19.0001).

“Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1035388-26.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

THIAGO AUGUSTO GAMA DE TOLEDO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
THIAGO AUGUSTO GAMA DE TOLEDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos de ação penal no 1035388-26.2021.8.11.0002, que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas], em concurso formal [vítimas
José Airton da Silva, Antônio Francisco Estrela Brito, Francisco Holanda Gomes Junior, Liosmar Lira Santos, Francisco Segnilton Oliveira das Chagas, José Tarcisio Nunes, Marcio Santos da Silva, Manoel Aguiar Sousa, Francisco Atemir da Silva Junior, Pedro Gonçalves e José Pires dos Santos]
, a 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa o, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II, c/c art. 70, ambos do CP – (ID 123292054).

O apelante sustenta
que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a valoração de condenações definitivas com base em maus antecedentes e NA reincidência constituiria
bis in idem
; 3) o concurso formal não estaria configurado; 4) a fração de aumento 1⁄2 (metade) para o concurso formal seria desproporcional; 5) a reincidência não poderia agravar a pena e justificar o
“regime fechado”
.

Requer o provimento a absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena (ID 123292080).

Prequestiona o art. 59, art. 70 e art. 157, § 2o, II do CP.

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 123292083).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal
opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva.
Art. 157, §2o, II, c/c art. 70, ambos do CP. 1.
Pretende-se a reforma da r. sentença para que seja o recorrente absolvido da prática delitiva, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Prova testemunhal em consonância com os demais elementos probatórios dos autos. Apelante reconhecido pelas vítimas. Apreensão dos objetos do crime em poder do recorrente. Inversão do ônus da prova. 2. Na sequência, objetiva-se a retificação da dosimetria penal, argumentando a insubsistência para a exasperação da reprimenda basilar. IMPOSSIBILIDADE. Recorrente multirreincidente. Correta a utilização das múltiplas reincidências oriundas de fatos geradores diversos tanto na primeira como na segunda fase da dosimetria penal. Precedente jurisprudenciais. 3. Argumenta-se, ainda, a caracterização de bis in idem na fixação do regime prisional fechado em decorrência da reincidência. INSUBSISTÊNCIA. Regime prisional fechado decorrente do quantum de pena imposto ao recorrente em observâncias às disposições do art. 33, §2o, a, do CP. 4. Por fim, pretende-se o afastamento do concurso formal de crimes. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrado de forma inequívoca que o réu, mediante uma única ação, subtraiu o patrimônio de vítimas diversas. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 128347655)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 28 de outubro de 2021, por volta das 20h30min, na residência particular localizada na Rua 09, Jardim Marajoara, nesta cidade, os denunciados Adriano Alves da Silva, Thiago Augusto Gama de Toledo e terceira pessoa não identificada, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, utilizando um simulacro de arma de fogo, renderam as vítimas e subtraíram os seguintes objetos: 05 (cinco) bonés pertencentes a José Airton da Silva; um aparelho celular, marca motorola E6 plus, cartão do banco itaú de Antônio Francisco Estrela Brito; um aparelho celular marca motorola moto G9 power, um aparelho celular asus X00HD, um notebook marca lenovo, pertencentes a Francisco Holanda Gomes Junior; um aparelho celular marca M.I, de propriedade de Liosmar Lira Santos; um aparelho celular, marca xiaomi, modelo 10 NO, de Francisco Segnilton Oliveira das Chagas; um aparelho celular, marca samgung J5, prime de José Tarcisio Nunes; cartões de banco, documentos pessoais, uma aliança dourada, de propriedade de Marcio Santos da Silva; um celular marca samsung J4, cor branca, de Manoel Aguiar Sousa; um aparelho celular, marca samsung A21, de Francisco Atemir da Silva Junior; uma mochila de cor preta, um celular marca samsung, R$ 18,00 reais em espécie, CNH e cartão do banco bradesco, de Pedro Gonçalves; um frasco de perfume essencial, uma mochila de cor preta, um celular samsung, cor preta, tela danificada, pertencentes a José Pires dos Santos (termo apreensão Num. 69468039 - Pág. 9).

Ressai dos autos que as vítimas prestam serviços à empresa marfrig e, na data e hora dos fatos, encontravam-se em uma casa que funciona como alojamento da empresa, quando foram surpreendidos pelos denunciados que, portando simulacro de arma de fogo, adentraram ao local, anunciaram o roubo e, enquanto o terceiro indivíduo não identificado permaneceu do lado de fora da residência, os denunciados, mediante ameaças de morte caso reagissem, renderam as vítimas no corredor da casa, subtraíram seus pertences e, após, as trancaram dentro de um dos quartos e foragiram do local, tendo a ação criminosa durado aproximadamente 10min.

Ocorre que a vítima José Airton, que costumava dormir na área externa da residência, ao perceber a ação dos denunciados, subiu na caixa d’água e acionou a polícia que, diante das informações da direção para onde eles foram, efetuaram as suas prisões de posse dos objetos subtraídos das vítimas.

Apurou-se que, na ocasião em que foram abordados pela polícia, o denunciado Adriano se desfez de uma mochila e um objeto que estavam consigo. Ao encontrarem os bens, os policiais encontraram na mochila pertences subtraídos das vítimas e o outro objeto se tratava de um simulacro de arma de fogo.

As vítimas foram ouvidas, tendo José Airton reconhecido, pessoalmente, os denunciados como autores do delito, ao passo que os ofendidos Antônio Francisco e Francisco Holanda reconheceram, fotograficamente, Adriano como um dos autores do crime e Francisco Segnilton reconheceu, também por foto, Adriano e Thiago como autores do delito.”
(João Batista de Oliveira – promotor de Justiça – ID 123291982).

O Juízo singular condenou o apelante nos seguintes termos:

“
A materialidade delitiva está positivada pelos Termos de Apreensão (id. 69468039 – fl. 09), Termos de Reconhecimento de Objetos (id. 69468039 – fl. 11, 13, 15, 82, 88, 92, 96, 103, 107, 109, 112, 113,116, 117), Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 69468039 – fl. 17), Boletins de Ocorrências (id. 69468039 – fl. 31/35), Termos de Reconhecimento Fotográfico (id. 69468039 – fl. 80, 86, 98) e Termo de Avaliação (id. 69468039 – fl. 118).

[...] a autoria imputada ao acusado
THIAGO
, não obstante sua negativa, também restou demonstrada de forma satisfatória através das provas coligidas durante o inquérito policial e no decorrer da instrução judicial.

[...]

Não bastassem os depoimentos incriminadores dos Policiais Militares que efetuaram a prisão, o acusado

ADRIANO, interrogado em Juízo, confessou que realmente praticou o roubo e ainda delatou a participação do corréu THIAGO:

Como se vê, a análise contextualizada das provas produzidas desde a fase inquisitiva, mormente a confissão e delação do réu ADRIANO

e as declarações coerentes dos Policiais Militares que efetuaram as prisões dos acusados, não deixam dúvida quanto à participação do corréu THIAGO neste roubo e deve preponderar sobre a sua negativa, já que comumente o agente criminoso procura fugir à responsabilidade pelo ato praticado, consoante acertada orientação jurisprudencial:

Confirmada a materialidade e autoria imputada aos dois acusados, verifico que não resta dúvida quanto à incidência da qualificadora prevista no inciso II, do §2o, do art. 157, do Código Penal, que se refere ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime.

02. CONCURSO FORMAL

No caso vertente, há de ser aplicada a regra do concurso formal para o crime de roubo praticado contra 11 (onze) vítimas distintas
(José Airton da Silva
,
Antônio Francisco Estrela Brito
,
Francisco Holanda Gomes Junior
,
Liosmar Lira Santos
,
Francisco Segnilton Oliveira das Chagas
,
José Tarcisio Nunes
,
Marcio Santos da Silva
,
Manoel Aguiar Sousa
,
Francisco Atemir da Silva Junior
,
Pedro Gonçalves
e
José Pires dos Santos
), pois que, com uma única conduta os acusados cometeram as referidas infrações penais.

[...]

Em suma,
A DENÚNCIA É PROCEDENTE
para o fim de condenar os acusados
[...] THIAGO AUGUSTO GAMA DE TOLEDO
nas sanções do art. 157, §2o, inciso II c/c o art. 70, ambos do Código Penal, de maneira que
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

[...]

2. THIAGO AUGUSTO GAMA DE TOLEDO

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado também apresenta culpabilidade normal.

Quanto ao seu comportamento no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado registra duas condenações transitadas em julgado em
data anterior
a este crime (id. 69470385).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial.

Assim, levando em consideração uma, dentre as duas condenações criminais transitadas em julgado, pelo crime de roubo previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

Em seguida, em razão da comprovada reincidência (Executivo - 0028477-02.2015.811.0042),
AGRAVO
a pena em
06 (SEIS) MESES
, encontrando a pena, em formação, de
05 (CINCO) ANOS
e
02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso II, do §2o, do art. 157, do Código Penal, de maneira que
AUMENTO
a pena em mais
1/3 (UM TERÇO)
, encontrando a pena, ainda em formação, de
06 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES e 20 (VINTE) DIAS

DE RECLUSÃO
.

Levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra onze vítimas distintas, subtraindo bens individualizados de cada uma delas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal,
AUMENTO
a pena em mais
1/2 (metade)
, encontrando a pena de
10 (DEZ) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em
11 (ONZE) DIAS-MULTA
, que

devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
FECHADO
(art. 33, §2o, letra
a
, do CP).”
(Luis Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito - ID 123292054).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante no 317.3.2021.17334 (ID 123291491; ID 123291973-fls.1), Boletim de Ocorrência no 2021.282580 (ID 123291492; ID 123291973-fls.31/35), Termo de Apreensão no 2021.16.385722 (ID 123291497; ID 123291973-fls.9/10), Termos de Reconhecimento de Objetos (ID 123291499; ID 123291951; ID 123291953; ID 123291955; ID 123291973-fls.11,13,15,17, 82, 88, 92, 96, 103, 107, 109, 112 e 116/117), Termos de Entrega (ID 123291950; ID 123291952; ID 123291954; ID 123291973-fls.12, 14, 16, 83, 89, 93, 97, 104, 108 e 113) e Auto de Avaliação Indireta no 2021.16.396076 (ID 123291973-fls.118).

Em sede policial, colheu-se o depoimento dos policiais militares Anderson Bispo de Lima (ID 123291494; ID 123291973-fls.2/3) e Willian de Souza Morais (ID 123291496; ID 123291973-fls.5/6), das vítimas José Airton da Silva Alves (ID 123291498; ID 123291973-fls.7/8), Antônio Francisco Estrela Brito (ID 123291973-fls.78/79), Francisco Holanda Gomes Junior (ID 123291973-fls.84/85), Liosmar Lira Santos (ID 123291973-fls.90/91), Francisco Segnilton Oliveira das Chagas (ID 123291973-fls.94/95), José Tarcisio Numes (ID 123291973-fls.101/102), Marcio Santos da Silva (ID 123291973-fls.105/106), Manoel Aguiar Sousa (ID 123291973-fls.110/111), Francisco Atemir da Silva Júnior (ID 123291973-fls.114/115) e interrogados o corréu Adriano Alves da Silva (ID 123291957; ID 123291973-fls.19/21) e o apelante (ID 123291961; ID 123291973-fls.25/27).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Anderson Bispo de Lima (ID 123292039; ID 123292043) e Willian de Souza Morais (ID 123292040; ID 123292044), as vítimas Antônio Francisco Estrela Brito (ID 123292014; ID 123292019), Francisco Atemir da Silva Júnior (ID 123292015; ID 123292020), José Tarcisio Numes (ID 123292016;

ID 123292021), José Pires dos Santos (ID 123292017; ID 123292022) e José Airton da Silva Alves (ID 123292018; ID 123292023) e interrogados o corréu Adriano Alves da Silva (ID 123292041; 123292045) e o apelante (ID 123292042; ID 123292046).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 28.10.2021, por volta das 20h30min, na Rua 09
, jardim Marajoara, Cuiabá, o apelante e outros 2 (dois) indivíduos [Adriano Alves da Silva e outro não identificado], subtraíram
05 (cinco) bonés pertencentes a José Airton da Silva; um aparelho celular [marca Motorola E6 plus], Cartão do Banco Itaú de Antônio Francisco Estrela Brito; um aparelho Celular [marca Motorola Moto G9 power], um aparelho Celular [Asus X00HD] e um Notebook [marca Lenovo] pertencentes a Francisco Holanda Gomes Junior; um aparelho Celular [marca M.I] de propriedade de Liosmar Lira Santos; um aparelho Celular [marca Xiaomi, modelo 10 NO] de Francisco Segnilton Oliveira das Chagas; um aparelho Celular [marca Samgung J5 prime] de José Tarcisio Nunes; Cartões bancários, documentos pessoais, uma aliança dourada de propriedade de Marcio Santos da Silva; um Celular [marca Samsung J4, cor branca] de Manoel Aguiar Sousa; um aparelho Celular [marca Samsung A21] de Francisco Atemir da Silva Junior; uma Mochila de cor preta, um Celular [marca Samsung], R$ 18,00 reais em espécie, CNH e Cartão do Banco Bradesco de Pedro Gonçalves; um frasco de perfume [essencial], uma Mochila de cor preta, um Celular [Samsung, cor preta, tela danificada] pertencentes a José Pires dos Santos,
mediante grave ameaça (
ID 123291491; ID 123291973-fls.1; ID 123291497; ID 123291973-fls.9/10
);

- Anderson Bispo de Lima [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, afirmou que estava de serviço juntamente como policial militar Willian de Souza Morais e por volta das 20h30min receberam informação do CIOSP acerca de um roubo em andamento na Rua 9, bairro Jardim Marajoara, Várzea Grande/MT e ao se aproximarem do local foram abordados por transeuntes que informaram que haviam 03 (três) suspeitos do roubo e que haviam fugido, apontando a direção em que foram; saíram em patrulhamento naquela direção e encontraram o apelante e o corréu Adriano Alves da Silva, ambos com mochilas pretas nas costas; ao avistarem a viatura, adentraram em um terreno baldio; ingressaram no terreno e o apelante caiu no chão, provocando um corte na testa; imobilizou o apelante e dentro da sua mochila foram encontrados diversos objetos das vítimas; o corréu Adriano Alves da Silva saiu correndo e foi acompanhado pelo policial militar Willian Souza de Morais e no trajeto, dispensou um objeto que estava em sua cintura e a mochila que estava portando; com auxílio de outra viatura, conseguiram alcança-lo e prendê-lo; com o corréu Adriano Alves da Silva, foram 4 (quatro) aparelhos celulares e na mochila que havia arremessado durante a fuga, encontrado um notebook marca Lenovo; encontraram também um simulacro, que estava em sua cintura e foi dispensado durante a fuga (ID 123291494; ID 123292039; ID 123292043)

- Willian de Souza Morais [policial militar], em Juízo, confirmou o depoimento na fase policial, de que juntamente com o policial militar Anderson Bispo de Lima, receberam informação de um roubo no bairro Marajoara e foram para o local; ao chegarem próximo ao local indicado, algumas pessoas da rua informaram que os suspeitos haviam fugido, apontando a respectiva direção; logo em seguida alcançaram o apelante e o corréu Adriano Alves da Silva, que adentraram em um matagal e foram perseguidos; o policial militar Anderson Bispo de Lima conseguiu alcançar o apelante e o imobilizou; perseguiu o corréu Adriano Alves da Silva e no trajeto viu ele jogar um objeto que estava em sua cintura e uma mochila; conseguiu alcança-lo e o prendeu; o objeto dispensado pelo corréu foram encontrados, sendo um simulacro de arma de fogo; a mochila também foi encontrada, com um notebook lenovo; com o corréu Adriano Alves de Lima foram encontrado 4 (quatro) celulares (ID 123291496; ID 123292040; ID 123292044);

- Antônio Francisco Estrela Brito e Francisco Holanda Gomes Júnior

[vítimas], na fase inquisitiva esclareceram que estavam dormindo no alojamento, quando foram surpreendidos por uma pessoa com arma de fogo na mão, que ordenou que se deitassem com o rosto no chão; recebiam ameaças de morte a todo tempo; a pessoa que apontou o revolver era “gordo; cabelo crespo; pardo; estatura mediana entre 1.68 a 1.70 e o reconheceram como sendo o corréu Adriano Alves da Silva; também reconheceram os objetos [Celular Motorola E6 plus, Cartão do Banco Itaú, CNH e R$ 12,00 (doze reais) em dinheiro; Celular Motorola G9 Power, Celular ASUS X00HD e um Notebook Lenovo; ] apreendidos na posse do apelante e do corréu Adriano Alves da Silva como sendo seus (ID 123291973-fls.78/89). Em Juízo, a vítima Antônio Francisco Estrela Brito ratificou o depoimento na delegacia (ID 123292014; ID 123292019);

- Francisco Segnilton Oliveira das Chagas [vítima], ouvido apenas na delegacia de Polícia, afirmou que foi surpreendido por duas pessoas armadas que ordenaram que se deitasse com o rosto no chão e proferiam ameaças de morte a todo tempo; uma das pessoas era “gordinho” e chegou a lhe agredir com chutes quando já estava deitado no chão;

reconheceu o corréu Adriano Alves da Silva como sendo a pessoa que lhe chutou e o apelante como sendo o outro indivíduo que os ameaçava; também reconheceu o aparelho Celular Xiaomi, Modelo 10 apreendido na posse do apelante e do corréu Adriano Alves da Silva, como sendo seu (ID 123291973-fls.94/100);

- Liosmar Lira Santos, José Tarcisio Numes, Marcio Santos da Silva, Manoel Aguiar Sousa e Francisco Atemir da Silva Júnior, na fase inquisitorial, narraram ter sido surpreendidos no alojamento por uma pessoa armada que ordenou que se deitassem no chão; eram ameaçados de morte; chegaram a escutar a voz de uma terceira pessoa do lado de fora; reconheceram como seus, os objetos [Celular M.I. COM; Celular Sansung J5 Prime; Carteira Preta com 4 (quatro) Cartões de Banco (Itaú, CEF, C6 Bank e Cartão Cidadão), CNH, Anel Dourado, Cédula de Um Dólar e R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) em dinheiro; 2 (dois) Celulares Samsung J4 Brancos] apreendidos na posse do apelante e do corréu Adriano Alves da Silva (ID 123291973-fls.90/93, 101/117). Em Juízo, as vítimas Francisco Atemir da Silva Júnior e José Tarcisio Numes confirmaram os depoimentos na fase policial (ID 123292015; ID 123292016; ID 123292020; ID 123292021);

- José Pires dos Santos [vítima], em Juízo narrou que estava no alojamento da empresa Marfrig e foi surpreendido por 2 (duas) pessoas que invadiram a casa, sendo ao menos uma com arma de fogo na mão e mandaram se deitar com o rosto no chão; eram aproximadamente 12 (doze) vítimas, que tiveram seus pertences levados e foram trancados no quarto; levaram o seu aparelho celular, um perfume e uma mochila; não chegou a ver o rosto dos assaltantes pois teve que se deitar no chão; só saíram do quarto quando a polícia chegou; não saíram antes porque temiam que os assaltantes ainda estivessem do lado de fora; que a polícia prendeu 2 (duas) pessoas que estavam com todos os objetos roubados, inclusive os seus [celular, perfume e mochila]; não tinha nenhuma dúvida que as pessoas que foram presas seriam as mesmas que entraram na casa, porque estavam com a mesma roupa e também portavam os objetos roubados (ID 123292017; ID 123292022);

- José Airton da Silva Alves [vítima], em Juízo, afirmou que estava do lado de fora da casa, quando viu assaltantes que rendiam os demais companheiros que estavam no alojamento; conseguiu correr e subiu na caixa d’água, quando ligou para a polícia; levaram um boné de sua propriedade, que estava dentro da casa; haviam aproximadamente 12 (doze) pessoas dentro da casa; chegou a ver duas pessoas, sendo um gordinho, que disse ser o corréu Adriano Alves da Silva e outro que estava de camiseta vermelha; depois que a polícia chegou, desceu da caixa d’água; posteriormente reconheceu o corréu Adriano Alves da Silva pelo porte físico e pela roupa que ele vestia, que eram as mesmas do assaltante; os objetos roubados no alojamento foram encontrados na posse do corréu Adriano Alves da Silva e do apelante (ID 123292018; ID 123292023);

- Adriano Alves da Silva [corréu], em Juízo, confessou a prática do crime na companhia do apelante; ambos foram perseguidos e presos, com os objetos roubados; estavaa sob o efeito de drogas no momento do crime (ID 123292041; ID 123292045; excerto da sentença – ID 123292054);

- THIAGO AUGUSTO GAMA DE TOLEDO [apelante], interrogado em Juízo, negou a prática do crime; estava no meio do mato usando drogas com outras pessoas no fumódromo; alguns rapazes passaram correndo no meio deles e os demais usuários de droga também saíram correndo; não conseguiu correr em razão do seu porte físico; logo em seguida a polícia chegou e foi preso, acusado de roubo; estava usando tornozeleira eletrônica no momento da prisão, mas ela estava desligada; ficou em silencia na delegacia por temer que o delegado escrevesse algo que não havia sido dito (ID 123292042; ID 123292046).

Dito isso, vejamos
.

A autoria delitiva atribuída ao apelante está demonstrada no depoimento do corréu Adriano Alves da Silva, o qual confessou, em Juízo, ter praticado a conduta delitiva imputada na denúncia, juntamente com o apelante e corroborada pelas vítimas Francisco Segnilton Oliveira das Chagas [na delegacia] e José Pires dos Santos [em Juízo], que reconheceram o apelante como sendo uma das pessoas que subtraíram seus bens, mediante grave ameaça (ID 123292045; ID 123291973-fls.94/100; ID 123292022).

Os policiais militares [Anderson Bispo de Lima e Willian de Souza Morais], na fase policial e em Juízo, que efetuaram a prisão, em flagrante, do apelante e do corréu Adriano Alves da Silva, ainda na posse dos bens subtraídos (ID 123291497; ID 123291973-fls.9/10).

Frise-se que as vítimas Liosmar Lira Santos, José Tarcisio Numes, Marcio Santos da Silva, Manoel Aguiar Sousa e Francisco Atemir da Silva Júnior, reconheceram a propriedade dos objetos apreendidos com o apelante e o corréu Adriano Alves da Silva (ID 123291499; ID 123291951; ID 123291953; ID 123291955; ID 123291973-fls.11,13,15,17, 82, 88, 92, 96, 103, 107, 109, 112 e 116/117), a denotar suficiência para comprovação da autoria.

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“A prisão dos apelantes na posse dos objetos subtraídos, a
delação
do segundo apelante, o reconhecimento dos apelantes por uma
vítima
, [...] somados, comprovam a autoria do
roubo
a da tentativa de
roubo
atribuída ao primeiro apelante”
(AP N.U 0005759-75.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020)

“As delações [...] de
corréu
tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos” (TJMT, AP no 126991/2012), como, por exemplo, a prisão dos réus na posse de res furtivas.”
(AP, N.U 0002098-24.2018.8.11.0008 - Relator: des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Quanto aos antecedentes e reincidência, o apelante, à época do fato,

possuía condenação definitiva por tentativa de roubo majorado [pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima] e corrupção de menores [em concurso formal], transitada em julgado no dia 14.8.2015 (Sistema
Primus
– no 0003192-07.2015.8.11.0042 – 8a Vara Criminal de Cuiabá) e outra por roubo majorado [pelo emprego de arma e concurso de pessoas], com trânsito em julgado em 20.7.2018 (Sistema
Primus
– no 0041325-50.2017.8.11.0042 – 4a Vara Criminal de Cuiabá).

O Juízo singular
“
dentre as duas condenações criminais transitadas em julgado
”

levou em consideração uma para elevar a pena-base e a outra para agravar a pena

(ID 123292054).

A existência de duas condenações transitadas em julgado em face do apelante autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos maus antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência, sem configuração de
bis in idem
, conforme entendimento do c. STJ (
AgRg no AREsp no 1827181/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.12.2021;
HC 435713 / RO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.9.2019; AgRg no HC 460888 / SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 21.3.2019; HC 462137 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019).

Anota-se julgado deste e. Tribunal:

“[...] o fato de o acusado ostentar duas condenações com trânsito em julgado autoriza a utilização de uma delas como maus antecedentes e a outra como agravante da reincidência, sem, contudo, incidir em bis in idem.”
(Ap no 16018/2015 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal– 19.5.2015)

Portanto, a avaliação desfavorável dos antecedentes e a agravante da reincidência devem ser mantidas.

No tocante ao concurso formal, foi reconhecido pelo juiz da causa ao considerar a subtração de bens individualizados de 11 (onze) vítimas distintas.

Nesse ponto, integra-se o parecer da
i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal,
em virtude da precisa análise jurídica dos fatos,
“in verbis”
:

“A autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas e as provas colacionadas aos autos demonstram, sem sombra de dúvidas que o réu, mediante uma única ação, subtraiu objetos pertencentes a 11 (onze) vítimas distintas, cujos patrimônios não se confundem.

Com efeito, conforme apurado, aportou aos autos os seguintes termos de reconhecimento e entrega de objetos:

·
José Airton da Silva Alves – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;

·
José Pires dos Santos – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;

·
Pedro Gonçalves – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;

·
Antônio Francisco Estrela Brito – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;

·
Francisco Holanda Gomes Junior – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;

·
Liosmar Lira Santos – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;

·
Francisco Segnilton Oliveira das Chagas – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;

·
José Tarcisio Nunes – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;

·
Marcio Santos da Silva – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;

·
Manoel Aguiar Sousa – Termo reconhecimento objeto Num. 69468039 – Termo de entrega Num. 69468039;

·
Francisco Atemir da Silva Junior (na sua oitiva em juízo, o ofendido declarou que foram subtraídos seu relógio e carteira, os quais foram recuperados) – Termo apreensão de objetos Num. 69468039.

Vê-se que o concurso formal ficou fartamente demonstrado pelas declarações das vítimas e testemunhas, bem como pela prova documental produzida no decorrer da persecução penal, sendo de rigor a conservação do édito condenatório nos seus exatos termos e fundamentos.

[...]

Neste passo, no tocante ao édito condenatório infligido ao apelante, considero a sentença escorreita, revestida de inconteste leg
alidade, não merecendo qualquer reparo, sendo de rigor a manutenção da condenação de THIAGO AUGUSTO GAMA DE TOLEDO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 128347655)

Em reforço,
anote-se
julgado do c. STJ:

“Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes.”
(HC 459.546/SP, Relator Mina. Laurita Vaz, Julgado em 13.12.2018, Publicado no DJe em 04.2.2019).
No mesmo sentido: TJMT; ACr 0006265- 89.2012.8.11.0042; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; Julg 12/10/2021; DJMT 18/10/2021.

Por sua vez, a fração de 1/2 (metade) para o concurso formal [onze vítimas] não se mostra desproporcional, visto que o aumento deve ter como parâmetro a quantidade de infrações penais.

Nesse sentido, colhe-se aresto do c. STJ:

“Em relação à fração adotada para aumentar a pena em razão do reconhecimento do concurso formal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, esse aumento tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. No presente caso, tratando-se de sete infrações, a escolha da fração de 1/2 foi correta, não havendo ilegalidade a ser sanada.”
(HC 475.974/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 12.2.2019, Publicado no DJe em 19.2.2019)

Nesse quadro, preserva-se o concurso formal de crimes (CP, art. 70), na fração de 1/2 (metade) eleita pelo Juízo singular, em razão do número de vítimas [onze].

No que tange ao regime inicial,
“não configura bis in idem a consideração da reincidência como circunstância agravante e na fixação do regime prisional, visto tratar-se de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto, estabelecidas em lei”
(TJRJ, AP 0252774-35.2011.8.19.0001, Relator Des Antônio Jayme Boente, Julgado em 07.1.2017).

A circunstância judicial desfavorável [mau antecedente], a reincidência e a pena imposta – superior a
8 (oito) anos - ensejam o estabelecimento do regime fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Segue-se entendimento do c. STJ:

“Quanto ao regime, a pena superior a 8 (oito) anos e a circunstância judicial desfavorável [antecedentes] fundamentam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP”
(STJ, HC no 453.187/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.9.2018).
No mesmo sentido:
TJMT, AP 0042382-35.2019.8.11.0042, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022.

Assim sendo, o regime inicial imposto na sentença condenatória deve ser mantido.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022